Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007707-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (IMPETRANTE), SAVIO DA COSTA GUIMARAES - CPF: 051.967.981-45 (PACIENTE), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), SAVIO DA COSTA GUIMARAES - CPF: 051.967.981-45 (PACIENTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 022.786.571-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DA SILVA SANTOS - CPF: 044.234.281-05 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – RITMO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – MOROSIDADE, AO MENOS EM PARTE, ATRIBUÍVEL À DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, a multiplicidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outras circunstâncias que, naturalmente, justificam a extrapolação dos prazos previstos em lei, que, aliás, não são peremptórios.

Inexistindo demonstração cabal de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, não se caracteriza o constrangimento ilegal. Ademais, consoante o verbete sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, arguições de excesso de prazo ficam superadas com o encerramento da instrução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sávio da Costa Guimarães
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente está encarcerado desde o dia 6
de junho de 2017, contudo, aduz que a pronúncia ocorreu em 31.7.2018, há aproximadamente 1 ano e 8 meses, e que houve demora na instrução do
judicium accusacionis
, já que a primeira audiência instrutória foi realizada em 8.11.2017, e as audiências em
continuação ocorreram em 17.1.2018 e em 23.2.2018, com suposta demora de 3 meses do Ministério Público para apresentar os memoriais finais.

Com tais considerações, pleiteia que o paciente seja colocado em liberdade.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 38704464).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 39526462).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. n. 39694498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020